Tribunal: TJDFT
Processo: 0745371-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0745371-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO GONCALVES COSTA AGRAVADO: MARIANA TOLENTINO MENDES DA CRUZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FERNANDO GONÇALVES COSTA (demandante), tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo 4a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da ação de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, ajuizada em desfavor de MARIANA TOLENTINO MENDES DA CRUZ, processo n. 0717903-82.2021.8.07.0007, na qual indeferiu o pedido de pesquisa de ativos via sistema SISBAJUD, com emprego da ferramenta da repetição automática. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 171910655 da origem): “1) Defiro expedição de mandado de penhora, intimação, avaliação e remoção do veículo, nos endereços indicados: [] CSA 3 Lote 12 Apto 310 Entrada C Taguatinga DF CEP.: 72.015-035 [] QNF 01 Casa 17 Taguatinga Norte CEP.: 72.125-510; Dou força de aditamento ao mandado ID 169707799. 2) Pleiteia a parte exequente nova pesquisa de valores pelo sistema SISBAJUD. Todavia, a parte exequente não apresentou qualquer alteração na situação financeira do executado. Verifico que a última pesquisa foi realizada em data recente, 27.03.2023 (ID 153746822). Assim, indefiro o pedido de novo bloqueio de valores via SISBAJUD, tendo em vista que não foi comprovada qualquer modificação na situação financeira do devedor que justificasse a realização de nova tentativa. Segue precedente do STJ neste sentindo: "RECURSO ESPECIAL - PROCESSUAL CIVIL - ARTIGO 399 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STJ - EDIÇÃO DAS LEIS N. 11.232/2005 E 11.382/2006 - ALTERAÇÕES PROFUNDAS NA SISTEMÁTICA PROCESSUAL CIVIL - EFETIVIDADE DO PROCESSO - REALIZAÇÃO - PENHORA ON LINE - INSTRUMENTO EFICAZ - FINALIDADE DO PROCESSO - REALIZAÇÃO DO DIREITO MATERIAL - PENHORA ON LINE - INFRUTÍFERA - NOVO PEDIDO - POSSIBILIDADE - DEMONSTRAÇÃO DE PROVAS OU INDÍCIOS DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR - EXIGÊNCIA - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. I - A não explicitação precisa, por parte da recorrente, sobre a forma como teria sido violado o dispositivo suscitado, no caso, o artigo 399, do Código de Processo Civil, atrai a incidência do enunciado n. 284 da Súmula do STF. II - É cediço que tanto a Lei n° 11.232/2005, que regula a execução de sentença, quanto a Lei n.o 11.382/2006, que disciplina a execução de títulos extrajudiciais, ensejaram profundas modificações na sistemática processual civil, ao exigirem do Poder Judiciário a realização de atos jurisdicionais que, observando-se os direitos do devedor, nos termos do artigo 620, do CPC, efetivamente busquem a satisfação do credor, conferindo-se maior efetividade à prestação jurisdicional. III - A denominada penhora on line atende, com presteza, a finalidade maior do processo, que é, justamente, a realização do direito material já reconhecido judicialmente. Assim, na verdade, se a parte contra quem foi proferida sentença condenatória não cumpre espontaneamente o julgado, cabe ao Poder Judiciário, coercitivamente, fazer cumprir o que determinou e o bloqueio pelo sistema do BACEN-Jud tem se revelado um importante instrumento para conferir agilidade e efetividade à tutela jurisdicional. IV - Todavia, caso a penhora on line tenha resultado infrutífera, é possível, ao exequente, novo pedido de utilização do sistema BACEN-Jud, demonstrando-se provas ou indícios de modificação na situação econômica do executado. Precedentes. V - Recurso especial improvido." (RECURSO ESPECIAL No 1.284.587 - SP (2011/0227895-6) RELATOR : MINISTRO MASSAMI UYEDA). Expeçam-se as diligências necessárias. I. Inconformado, o demandante recorre. Afirma que a última pesquisa foi realizada em 27/03/2023, quando então penhorados R$ 5.728,11, montante insuficiente para a quitação do débito, todavia, seu êxito parcial levaria a crer que a reiteração de pesquisa via SisbaJud seria necessária e viável para colocar fim ao processo. Defende que as pesquisas reiteradas devam ser realizadas até a quitação do crédito. Liminarmente requer seja deferida a pesquisa ao sistema SISBAJUD, com repetição automática até a satisfação integral do débito. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Preparo devidamente recolhido (ID 52665769). É o que basta para a análise da liminar. DECIDO. Neste momento incipiente, a análise se restringe ao pedido da liminar. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo uma análise superficial, a apropriada a este juízo de cognição sumária, constata-se que, muito embora não se afaste eventual probabilidade de provimento do recurso, não se verifica urgência que autorize o deferimento da liminar reclamada, uma vez que preservado o crédito perseguido, assim como não há notícia de iminente ato judicial tendente a extinguir o processo, nem tampouco se anuncia próxima a prescrição. A hipótese permite aguardar a decisão colegiada. Ausente requisito cumulativo e imprescindível autorizador da liminar reclamada, o indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a agravada para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de outubro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator